Tribunal: STF
Processo: RE 1417347
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPETÊNCIA PARA ATUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. Apelo acusatório pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; fixação da pena-base acima do mínimo legal; não aplicação do redutor na forma privilegiada; fixação do regime inicial fechado; e não conversão da pena corporal em restritiva de direitos. Cabimento.



     1.- Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, e exame toxicológico definitivo. Existência comprovada dos fatos apurados. Coerência entre os testemunhos de guardas civis municipais. Circunstâncias do flagrante que se viram coonestadas na instrução. Ausência de respaldo probatório ou plausibilidade. Devido aperfeiçoamento de conduta nuclear. Licitude da revista pessoal. Tráfico de drogas. Crime permanente. Agentes públicos que avistaram o réu arremessando sacola com entorpecentes. Função supletiva de tutela da segurança pública à Guarda Civil Municipal. Art. 301, CPP, c/c arts. 3º e 5º, ambos da Lei n.º 13.022/2014. Condenação decretada. 



    2.- Dosimetria. Penas iniciais no patamar mínimo. Exasperação não fixada. Fundamentos invocados em fase posterior. Necessidade de evitar “bis in idem”. Redutor da forma “privilegiada”. Inviabilidade. Dedicação do réu ao vil comércio. Circunstâncias que confirmaram tal conclusão. Regime inicial fechado. Imprescindibilidade. Elevada gravidade concreta. Detração penal inaplicável na situação. Pleitos deferidos em sua maioria.



    Provimento.” (e-doc. 6, p. 2-3)



    2. Nas razões do extraordinário, o recorrente alega a violação ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 8). Sustenta que não houve situação de flagrância e que os guardas extrapolaram sua competência ao realizar busca pessoal, revista e investigação do local, atividades próprias da Polícia Militar e da Polícia Civil. Argumenta que a prisão e as provas obtidas na diligência são nulas. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Registro, de início, que na ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em recente julgamento de procedência da arguição, prevaleceu entendimento “para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. 



    5. Na mesma linha, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 608.588/SP (Tema 656 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais em ações de segurança urbana no âmbito dos Municípios, inclusive no exercício do policiamento ostensivo e comunitário. 



    6. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional, no âmbito dos Municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional” (RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/02/2025, p. 22/08/2025). O que reforça as razões ora apresentadas nesta decisão.



    7. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Sendo assim, inexiste óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez que assentado, pelas instâncias antecedentes, que “os agentes públicos avistaram o réu empreendendo fuga e em poder da sacola, arremessando-a” (e-doc. 6, p. 11). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quadro fático delineado, que se falar em prova ilícita.



    8. As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, que, em casos como o dos autos assentou que “[d]iferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo”, de modo que a “guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida” (RE nº 1.468.558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/10/2024, p. 03/12/2024). 



    9. Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021, e, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    10. De outro lado, para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a alegação de que a Guarda Municipal teria usurpado a competência da Polícia Civil e da Polícia Militar, bem como de que o agravante não se encontrava em situação de flagrância no momento da prisão, seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência, entretanto, é vedada na via do recurso extraordinário, nos termos do Verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “ Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP” (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). 2. A discussão acerca da existência (ou não) de situação de flagrância constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do recurso extraordinário, por incidência do óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, o qual deve ser preservado pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.530.750 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 01/04/2025; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.493.563 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 19/08/2024; grifos acrescidos))



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.470.510 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.456.228 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; grifos acrescidos)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator